Tribunal: TJSP
Processo: 0172313-60.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar inativo. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar inativo. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.